Tribunal: STF
Processo: AI 837033
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 283/STF. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, exauriu a discussão acerca da possibilidade de a sentença fixar a verba honorária, fazendo título executivo judicial, certo, líquido e exigível, a ser pago em execução contra o Estado, em processo no qual atuou o defensor dativo. Fundamento infraconstitucional que é suficiente à manutenção da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 283/STF.



    Agravo regimental que se nega provimento.